Tribunal: STF
Processo: AI 93223
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART-143 DA CONSTITUIÇÃO). CABIMENTO DE
EMBARGOS (ART-894 DA CLT). QUESTÃO CONSTITUCIONAL (INOCORRENCIA).
A QUESTÃO SOBRE O CABIMENTO DOS EMBARGOS DO ART-894 DA CLT
INTERPOSTO DE DECISÃO DE TURMA DO TST, PROFERIDA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO, E DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL, CINGINDO-SE A
INTERPRETAÇÃO DA LEI TRABALHISTA, SEM ENVOLVER OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.